Tribunal: TJMT
Processo: 1025242-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025242-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AURELIO BENITEZ CANO BENITEZ CANO - CPF: 718.554.771-73 (RECORRENTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.939.496/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS INCONTROVERSOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA CONTRATUAL MANTIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A participação da recorrente na cadeia de fornecimento resta evidenciada quando a contratação ocorre em suas dependências, mediante utilização de sua marca e emissão de boletos vinculados ao seu sistema, circunstâncias aptas a atrair a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz das alegações constantes da petição inicial, sendo suficiente a imputação de responsabilidade à recorrente para justificar sua permanência no polo passivo.

Demonstrados o atraso na entrega dos móveis planejados, a execução defeituosa do serviço e as reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa, resta configurado o dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço e do desvio produtivo do consumidor.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que tem sido fixado por esta Turma Recursal.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1) CONDENAR a reclamada à obrigação de fazer, consistente no cumprimento integral do contrato firmado (Id. 190587372), sanando os vício apontados na exordial (p. 06 – Id. 190586287).

2) CONDENAR a reclamada ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 2.129,20, sobre o qual incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do inadimplemento (02/02/2024) e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

3) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sobre o qual incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ausência de integração na cadeia de fornecimento e erro na aplicação da teoria da asserção. No mérito, sustenta a impossibilidade de imposição da obrigação de fazer e da multa contratual em razão da relatividade dos contratos, requerendo, ainda, o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Preliminarmente.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Conforme corretamente consignado na sentença, a análise das condições da ação deve observar a teoria da asserção, aferindo-se a legitimidade passiva à luz das alegações constantes da petição inicial.

No caso concreto, a parte autora atribuiu à recorrente participação direta na contratação dos móveis planejados, afirmando que a negociação ocorreu nas dependências da empresa, mediante utilização de sua estrutura, marca e sistema de cobrança.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A recorrente sustenta que adquiriu da requerida um apartamento e, juntamente, móveis planejados, pelos quais efetuou o pagamento de R$ 19.985,55, sem que houvesse a devida entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a requerida possui legitimidade passiva na demanda, considerando a alegação da recorrente de que houve uma relação jurídica direta entre as partes na contratação dos móveis planejados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é verificada a partir da relação jurídica existente entre as partes, devendo figurar no polo passivo aquele que possui responsabilidade pelo cumprimento da obrigação discutida na ação.

Nos autos, restou demonstrado que a reclamada participou da negociação dos móveis planejados, conforme conversas via WhatsApp, e-mails e comprovantes de pagamento anexados, evidenciando seu vínculo com a relação contratual.

Diante disso, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, determinando-se o prosseguimento do feito na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva deve ser reconhecida quando há elementos que demonstrem o vínculo jurídico entre as partes e a possibilidade de responsabilização da requerida. 2. A existência de comprovação documental, como comunicações entre as partes e pagamentos efetuados, afasta a preliminar de ilegitimidade passiva, impondo o prosseguimento da ação."

(N.U 1042537-71.2024.8.1

Além disso, os documentos acostados aos autos demonstram que os boletos de pagamento foram encaminhados por endereço eletrônico vinculado à recorrente, bem como que o contrato continha referência expressa à “Jurídico MRV”, circunstâncias que evidenciam sua inserção na cadeia de fornecimento e justificam sua responsabilização solidária perante o consumidor.

No mérito, restaram incontroversos o atraso na entrega dos móveis planejados, a execução defeituosa dos serviços e os diversos vícios apontados na inicial, os quais foram corroborados pela documentação fotográfica acostada aos autos.

Assim, correta a condenação à obrigação de fazer consistente na regularização dos móveis e ao pagamento da multa contratual prevista no instrumento firmado entre as partes.

Quanto aos danos morais, igualmente configurados.

A situação vivenciada pela parte autora extrapola o mero inadimplemento contratual, especialmente diante da extensão dos defeitos apresentados, da frustração da legítima expectativa do consumidor e das reiteradas tentativas de resolução extrajudicial do problema, caracterizando verdadeiro desvio produtivo do consumidor.

Todavia, considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

e
reduzo
o valor da condenação para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026